Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-97.2022.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000354-97.2022.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO BISPO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JUCARA AMORIM DE MARCELO, JESSIANE FERNANDES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DE ALMEIDA LIMA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal aposentado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de licenças-prêmio não gozadas e férias mais um terço constitucional. O apelante trabalhou no Município de Cachoeira por aproximadamente 28 anos, de agosto de 1994 a março de 2022, postulando a conversão em pecúnia de 18 meses de licenças-prêmio não gozadas, equivalentes a seis períodos quinquenais, sustentando que nunca usufruiu das referidas licenças durante sua atividade laboral e que solicitou administrativamente a concessão em fevereiro de 2019, antes do pedido de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal aposentado tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas durante o período de atividade e não gozadas em decorrência do trabalho prestado sob vínculo estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A sentença recorrida incorreu em equívoco ao aplicar a Lei Estadual n. 13.471/2015 a servidor municipal, desconhecendo a autonomia dos entes federativos e a legislação específica que rege a relação jurídica entre as partes.

2.

O Município de Cachoeira possui estatuto próprio para seus servidores, não se submetendo à legislação estadual mencionada, sendo aplicável a Lei Municipal nº 234/1974, que prevê licença-prêmio de três meses após cada quinquênio de efetivo exercício.

3.

A questão de fundo foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no julgamento do ARE 721.001/RJ, fixando tese sobre a devida conversão de férias não gozadas e outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária para evitar enriquecimento sem causa da Administração.

4.

O direito à licença-prêmio, uma vez adquirido pelo servidor, incorpora-se ao seu patrimônio jurídico, tornando-se materialmente impossível a fruição após a aposentadoria e surgindo para a Administração o dever de indenizar.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no REsp 1.881.283/RN sobre a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não fruídas.

6.

O apelante efetivamente apresentou solicitação administrativa em fevereiro de 2019, anterior ao requerimento de aposentadoria, circunstância que afasta por completo o fundamento da sentença quanto à ausência de pedido administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Servidor público municipal aposentado tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas durante sua atividade funcional, independentemente de requerimento administrativo prévio, para evitar enriquecimento sem causa da Administração.

2. A aplicação de lei estadual a servidor municipal contraria a autonomia dos entes federativos, devendo ser observado o estatuto próprio do município.

3. O direito à licença-prêmio adquirido incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor, gerando dever de indenização quando se torna materialmente impossível sua fruição.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 63 da Lei Municipal nº 234/1974; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ARE 721.001/RJ (Tema 635); STJ - REsp 1.881.283/RN (Tema 1086).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000354-97.2022.8.05.0034
, em que figuram como apelante RAIMUNDO BISPO DE SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE CACHOEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora